Tribunal: TJMT
Processo: 0034391-16.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034391-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (APELANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR - CPF: 035.573.648-95 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA MALHEIROS - CPF: 161.944.461-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
ASTREINTES
– VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Não há falar em culpa de terceiros ou caso fortuito quando a situação resulta de risco do negócio do ramo de construção civil.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista,
a priori
, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o
quantum
da multa à realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTROS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS de Código nº 1156208, movida por JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES JÚNIOR E OUTRA, em decisão de ID nº 46025550, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar os recorrentes a devolver integralmente o valor pago pelo empreendimento, qual seja, R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (i); confirmar a tutela antecipada de ID n. 26223482 e, em razão do seu descumprimento, fixar multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ii); condenar os apelantes ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros incidentes desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (iii); condenar os recorrentes ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelos recorridos, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (iv) e; fixar honorários sucumbenciais em favor dos apelados na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (v).

Em suas razões de ID nº 46025552, os apelantes alegam que tiveram a sua defesa cerceada em razão da não realização de perícia técnica no local do empreendimento, o que provaria que o atraso na sua entrega não se deu por sua culpa, mas de terceiros.

Sustentam que o embargo judicial que a obra sofreu configura caso fortuito e motivo de força maior, não podendo serem responsabilizados por isto. Defendem que não ocorreu danos morais passíveis de indenização. Contestam o
quantum
da multa pelo descumprimento da liminar aplicado.

Requerem, ao final, o provimento do seu apelo, para ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória. Sucessivamente, pedem que o feito seja julgado improcedente. Ainda de forma sucessiva, pretende a redução do
quantum
das astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 46025557.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 53379997.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que as partes em 01.11.2012 celebraram contrato de compra e venda de 3 (três) unidade autônomas, salas comerciais n. 401, 402 e 509, com áreas de 30,55m2, 30,39m2 e 31,12m2, respectivamente, no Edifício Amadeus, sito à Av. Mato Grosso, n. 08, Bairro Araés, Cuiabá-MT, pelo valor total de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), sendo pago pelos compradores, ora apelados, o valor de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) à título de entrada.

No contrato celebrado entre os litigantes, as salas comerciais deveriam ter sido entregues em 31.12.2014, com possibilidade de prorrogação deste prazo por mais 6 (seis) meses. Após 21 (vinte e um) meses da data inicial prevista para a entrega do empreendimento, como não houve qualquer tipo de comunicação pelos vendedores, ora apelantes, aos recorrentes acerca da finalização das obras e, diante das notícias de que a obra estava embargada judicialmente, os apelados tiveram que se socorrer ao judiciário para rescindir o contrato entabulado.

Pois bem.

Da não ocorrência de cerceamento de defesa.

Inicialmente, os apelantes sustentam que tiveram o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia no local do empreendimento e a produção de outros meios de prova.

Melhor razão falta aos recorrentes nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou aos autores.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Anota-se, ainda, que os apelantes, em momento oportuno, protestou pelo julgamento antecipado da lide, sendo este, mais um elemento que demonstra a não ocorrência de qualquer tipo de cerceamento de defesa.

Dessa forma, afasto tal tese.

Da responsabilidade dos apelantes.

Os recorrentes aduzem que o atraso na obra se deu por conta de embargo judicial, o que configura caso fortuito e motivo de força maior, fatos não imputáveis à eles.
Contudo, esta situação faz parte do risco do negócio, não podendo o consumidor ser prejudicado pela ocorrência de alguma delas, devendo ser refutada tal alegação.

Nota-se que, inicialmente, que o empreendimento construído pelos apelantes deveria ser entregue em
31.12.2014, mas, após 21 (vinte e um) meses do prazo inicial, nada havia sido concluído, sendo isto, fato incontroverso nos autos.

Sem dúvida, este atraso causou danos aos recorridos.

Dos danos morais.

No tocante aos danos morais, é evidente que o significativo adiamento frustrou as expectativas, as metas e o ideal dos apelados, que estiveram privados do direito às suas salas comerciais. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.
O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”.
Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”. (TJMT, Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifo nosso)

Do
quantum
indenizatório.

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (grifo nosso)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este um valor proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido, observando os julgados desta Câmara Cível de Direito Privado.

Note-se que tal decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Outros Tribunais pátrios e o próprio c. STJ entendem que a quantia fixada é condizente com o dano moral sofrido, conforme arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...)”. (Apelação Cível Nº 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016)
(grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) (grifo nosso)

Do valor das astreintes.

Com relação à aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção.

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada na decisão combatida, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser alterado, por não se mostrar razoável e adequada ao caso em apreço.

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o Tribunal não reduzir o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
, conforme o pretendido pelos apelantes, essa poderá ser catalogada como astronômica, sendo desproporcional ao seu objetivo.

Destaca-se o artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”
.

Aliás, orienta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada
(STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)
.

No presente caso, plenamente cabível e adequada a aplicação de multa diária em caso de recalcitrância dos apelantes em cumprir com a determinação judicial imposta. Assim, agiu de forma arrazoada devo reduzi-la

pois, analisando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, mensuro uma soma adequada a influir no ânimo dos obrigados, que os impacte financeiramente, sob pena de resultar na ineficiência da medida, contudo, sem levá-los à ruína, especialmente em momentos de crise econômica como o que o país atravessa atualmente.

Isso porque, repita-se, a multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, essencialmente, a sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Observado isto, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que agora fixo demonstra-se adequado.

Como visto alhures, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.

Por oportuno, colaciono um precedente desta e. Câmara, o qual venho adotando em meus julgamentos, como parâmetro para a análise do
quantum
da
astreinte
.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETIRADA DO NOME DO SERASA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 461, PARÁGRAFO 4º DO CPC - VALOR DA ASTREINTE - COMPATIBILIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso de deferimento da tutela antecipada para a retirada do nome do suposto devedor do SERASA, comprovando a recalcitrância da empresa no cumprimento da decisão judicial,
correta é a decisão posterior que, em concedendo novo prazo (cinco dias), lhe impõe, em caso de continuar desobedecendo à determinação judicial a aplicação da multa pecuniária
. Em face dos autos
, não há o que se falar em excesso a fixação da astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.”
(TJMT – RAI nº 5676/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 16/03/2011) (destaquei)

Dessa feita, o
quantum
da multa cominatória que se debate, levando-se em conta todos os aspectos já destacados e o parâmetro adotado por esta Câmara, deve ser mantido, estando, portanto, esta decisão em consonância com a norma legal, que considera necessária a proporcionalidade entre a obrigação principal e a pena cominatória.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para reduzir o valor das
astreintes
para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença de primeiro grau atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020